Tribunal: TJPA
Processo: 0318276-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0318276-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INCORPORAÇÃO DIRETA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negara provimento à apelação em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Construtora Leal Moreira Ltda., a qual teve sentença parcialmente favorável, com a declaração de nulidade de autos de infração fiscal fundados na suposta incidência de ISSQN sobre atividade de incorporação imobiliária. O agravante sustenta ausência de provas da incorporação direta e alega equívoco na decisão, pleiteando reconhecimento da legitimidade da cobrança tributária e moderação dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade desempenhada pela incorporadora configura hipótese de incorporação direta, afastando a incidência do ISSQN; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada mantém-se por seus próprios fundamentos, pois a atividade desenvolvida pela agravada é típica de incorporação direta, com construção em terreno próprio, por conta e risco da incorporadora, sem prestação de serviço a terceiros, o que afasta a incidência do ISSQN nos termos da LC nº 116/03.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a venda de unidades durante a obra não descaracteriza a incorporação direta, desde que a obra seja autofinanciada e realizada sob o risco do próprio incorporador.

5.Os documentos constantes nos autos, especialmente contratos de promessa de compra e venda, comprovam que a construtora atua como incorporadora, financiando a obra com recursos próprios e alienação das unidades, o que valida o entendimento adotado.

6.Não procede a alegação de erro material na decisão agravada, pois inexiste demonstração de audiência inexistente ou elemento essencial indevidamente considerado.

7.A verba honorária foi fixada conforme o art. 85, § 3º, III, do CPC, não se verificando hipótese de aplicação do § 8º. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração prevista no § 11 do mesmo artigo, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A incorporadora que realiza construção em terreno próprio, por sua conta e risco, não presta serviço a terceiros e, portanto, não está sujeita à incidência do ISSQN.

2.A venda de unidades autônomas durante a obra, quando esta é autofinanciada, não descaracteriza a incorporação direta.

3.É devida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é integralmente desprovido.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/03, item 7.02; Lei nº 4.591/64, arts. 32, 41, 55 e 58; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.722.454/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, REsp nº 1.212.888/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.04.2011, DJe 18.04.2011; STJ, EDcl no REsp nº 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; STJ, REsp nº 1864633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Construtora Leal Moreira, ora agravada.

A referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos autos de infração lavrados pelo Fisco Municipal sob o fundamento de inexistência de prestação de serviços, considerando tratar-se de hipótese de incorporação imobiliária direta, situação em que não incide o ISSQN.

Na origem, a Construtora Leal Moreira ajuizou a ação, alegando ser empresa voltada à construção civil, atuando como incorporadora, realizando empreendimento por sua conta e risco em terrenos próprios, alienando unidades autônomas mediante contratos de compra e venda. Sustentou que, por não prestar serviços a terceiros, mas executar construções com vistas à comercialização de unidades imobiliárias futuras, não se configuraria fato gerador do ISSQN.

A sentença proferida ratificou a liminar concedida e julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade dos autos de infração em razão da constatação de que se tratava de incorporação direta, afastando a incidência de ISSQN.

O Município de Belém interpôs apelação, a qual restou desprovida por decisão monocrática, mantendo-se o entendimento exarado na sentença.

Inconformado, o ente municipal interpõe o presente Agravo Interno, aduz, em síntese, que houve equívoco na decisão monocrática ao considerar como incontroversos elementos que careciam de prova, especialmente no que tange à caracterização da incorporação direta.

Alega que inexiste nos autos o registro do memorial de incorporação imobiliária nos termos do art. 32 da Lei nº 4.591/64, bem como documentos que comprovem a execução das obras em terrenos próprios e por conta e risco da incorporadora. Argumenta que a ausência desses elementos descaracteriza a incorporação direta, tornando legítima a cobrança do ISSQN.

Aponta, ainda, que houve erro material na decisão ao mencionar “termo de audiência” como fonte de convencimento para afastar a cobrança do imposto, quando, na realidade, tal audiência jamais ocorreu.

Argumenta que os documentos apresentados pela Construtora não são suficientes para comprovar que os empreendimentos foram realizados por conta própria, sendo evidente o financiamento com recursos dos adquirentes das unidades, o que configuraria prestação de serviço e ensejaria a incidência do imposto.

Sustenta, adicionalmente, que a jurisprudência citada pelo relator não se aplica ao caso concreto, pois os precedentes tratam de hipóteses em que ficou inequivocamente demonstrada a construção em terreno próprio e por conta e risco do incorporador, o que não se verifica nos presentes autos.

Por fim, impugna a condenação e majoração dos honorários advocatícios, por considerar o valor fixado excessivo e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, a fixação da verba honorária de forma equitativa, à luz do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo diante da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, o qual versa sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em hipóteses de valores de condenação ou proveito econômico exorbitantes.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ISSQN sobre os empreendimentos realizados pela Construtora, ou, subsidiariamente, que o feito seja levado à apreciação do colegiado, bem como, pugna pela moderação da verba honorária arbitrada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 24949136).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na sentença de primeiro grau, ratificada pela decisão monocrática ora impugnada, declarou a nulidade dos autos de infração fiscais lavrados pelo Fisco Municipal, por reconhecer que a autora realizava incorporações imobiliárias em terrenos próprios e por sua conta e risco, não havendo prestação de serviço a terceiros, mas mera comercialização de unidades autônomas. Tal situação é inequivocamente compatível com o regime de incorporação direta, em que não há incidência do ISSQN, conforme descritos na referida Lei Complementar 116/03, item 7.02:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Nesse contexto, mostra-se correta a sentença ao reconhecer que, no caso concreto, a situação descrita nos autos configura hipótese de incorporação realizada sob o regime de contratação direta, em que não há prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, mas sim a celebração de contrato de compra e venda de unidade autônoma.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a venda de unidades imobiliárias durante a obra não descaracteriza a incorporação direta, desde que a obra seja executada com recursos e risco do próprio incorporador, assim destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA À ÉPOCA EM QUE PROFERIDO O ACÓRDÃO QUE SE POSTULA RESCINDIR. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 343/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS DA TP 946/RN.

1.No que concerne à alegada violação do art. 1.029 do Código Fux (CPC/2015), a Corte de origem não praticou ofensa de procedimento, ao contrário do que alega a parte ora recorrente, uma vez que se manifestou exaustivamente nos autos, entregando plenamente a jurisdição. E, embora tenha firmado orientação contrária à almejada pela recorrente, não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses que justificariam o acolhimento dos Embargos de Declaração. Rejeita-se, portanto, a questão preliminar.

2. Buscou-se na Ação Rescisória, proposta com fundamento no art. 485, V (violação à literal disposição legal) e IX (erro de fato) do CPC/1973, desconstituir acórdão que julgou improcedente o pedido em Ação Anulatória de Débito Fiscal, reconhecendo devida a exigência do ISS sobre a incorporação imobiliária referente aos empreendimentos Quatro Estações, Pablo Neruda e Sports Park.

3. Segundo o acórdão rescindendo, o fato de a construção ter sido autofinanciada, suportada pelos recursos provenientes de vendas realizadas ainda na fase de construção, não caracterizaria o regime da incorporação imobiliária direta, mas, sim, serviço de empreitada, ensejando, por conseguinte, a incidência do ISSQN.

4. A referida sentença foi publicada em 5.3.2011, quando o tema já havia sido definitivamente apreciado por esta Corte Superior no julgamento do referido EREsp. 884.778/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 5.10.2010, concluindo de forma diametralmente oposta ao consignado no acórdão estadual, ao declarar a inexigibilidade do ISSQN em relação a empreendimentos imobiliários edificados por empresa de construção civil pelo regime de incorporação direta.

5. Logo, não há como aplicar o veto da Súmula 343/STF, que dispõe sobre a incognoscibilidade da Ação Rescisória com fundamento em violação de lei de interpretação controvertida, já que há época da formalização da sentença rescindenda a orientação sedimentada do STJ já se pautava em sentido oposto. Em tal situação a Ação Rescisória é o caminho adequado para desfazer-se o título judicial transitado em julgado em contrariedade à tese firmada por esta Corte Superior, o que, no caso dos autos, afasta a incidência do ISS, tornando inexigível o título exequendo.

6. Sobre o tema, há diversos julgados desta Corte Superior que afirmam ser cabível e procedente a Ação Rescisória quando, à época da prolação da decisão rescindenda, cessara a divergência, porquanto não se pode admitir que prevaleça o julgado divergente, que, ao revés de afrontar a jurisprudência, adota uma interpretação inconstitucional ou contrária à lei. Essa é a orientação consolidada na Primeira Seção desta Corte Superior, sob a sistemática do recurso repetitivo no julgamento do Recurso Especial 1.001.779/DF, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX.

7. Especificamente em relação ao cabimento da Rescisória por erro de fato, observa-se que, ao contrário do que constou no acórdão de origem, não se trata aqui de controvérsia fática, mas sim de rever a valoração dada aos fatos descritos na perícia pelo acórdão rescindendo, e para o qual a Ação Rescisória se mostra cabível.

8. Ora, a perícia chegou à conclusão que a Sociedade Empresarial construiu imóveis em terrenos próprios, para entrega futura, e que algumas unidades foram comercializadas antes da conclusão da obra.

Esses são os fatos apresentados, para os quais inexiste controvérsia. Há sim necessidade de identificar a natureza desses fatos, haja vista que foram qualificados pelo acórdão rescindendo como prestação de serviços, não obstante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior qualificá-los como incorporação imobiliária, ao decidir que o fato de os contratos de promessa de compra e venda serem celebrados antes e durante as obras nos contextos de incorporações imobiliárias, não tem o condão de alterar a natureza de incorporação direta para empreitada.

9. Diante disso, verifica-se que, analisando os fatos apresentados pelo Tribunal de origem, a pretensão recursal encontra apoio na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a incorporadora não assume a condição de contribuinte do ISS quando a construção do imóvel é feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua conta e risco, hipótese na qual atua como construtor, ainda que durante o período de edificação tenha realizado a venda de unidades autônomas para entrega futura por preço global (cota de terreno e construção).

10. Não se configura, portanto, a prestação de serviços de construção civil do construtor ao adquirente, mas sim para si próprio, objetivando atingir o objetivo final da incorporação direta.

11. Nesse contexto, preenchidas as hipóteses previstas no CPC/1973 pertinentes ao cabimento de Ação Rescisória por violação à literal dispositivo de lei e erro de fato, o Apelo Nobre recurso especial merece prosperar, a comportar a procedência da Ação Rescisória e, por conseguinte, desconstituição do acórdão rescindendo.

12. Recurso Especial da Contribuinte provido, a fim de julgar procedente a Ação Rescisória, desconstituindo, em juízo rescindendo, a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória 001.2008.014.878-4, e, em juízo rescisório, reconhecer a não incidência do ISS sobre a atividade de incorporação imobiliária, e, por conseguinte, desconstituir os Autos de Infração 5.05068/07-9, 5.05069/07-5 e 5.05067/07.2. Confirmada a liminar anteriormente deferida nos autos da TP 946/RN.

(REsp n. 1.722.454/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

..........................................................................................

TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE CONSTRUÇÃO. INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. INEXIGIBILIDADE.

1. Conforme decidido no REsp 1166039/RN, a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de construção: a) por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices previamente determinados (Lei 4.591/64, art. 55); b) por administração ou "a preço de custo" (Lei 4.591/64, art. 58); ou c) por contratação direta entre os adquirentes e o construtor (Lei 4.591/64, art. 41).

2. Nas duas primeiras hipóteses, o serviço é prestado por terceira empresa, contratada pela incorporadora ou pelos adquirentes, que se organizam em regime de condomínio. Contribuinte do ISS sobre o serviço de construção, naturalmente, será a respectiva prestadora, e não o tomador.

3. Se houver contratação direta, a construção feita pela incorporadora em terreno próprio constitui "simples meio para atingir-se o objetivo final da incorporação; o incorporador não presta serviço de 'construção civil' ao adquirente, mas para si próprio".

4. Conclui-se que a incorporadora imobiliária não assume a condição de contribuinte da exação.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.212.888/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 18/4/2011.)

No ponto, também não procede a alegação de ausência de provas contratuais demonstrando a atividade de incorporação da agravada. Conforme se verifica nos autos, especialmente no documento ID 8213895, constam contratos de promessa de compra e venda firmados pela construtora com os adquirentes das unidades autônomas, os quais evidenciam com clareza a atuação da empresa como incorporadora, nos moldes do regime direto. Referidos instrumentos demonstram que a construtora assumiu o risco e o ônus integral da execução dos empreendimentos, valendo-se da posterior alienação das unidades como forma de autofinanciamento, sem que isso configure prestação de serviço a terceiros.

No que se refere à insurgência quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao agravante. A verba foi fixada em 6% sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 4.055.989,60, nos moldes do art. 85, § 3º, III, do CPC, e encontra-se em consonância com os critérios legais. A pretensão de aplicação equitativa do art. 85, § 8º, não se justifica, haja vista que não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, tampouco revela manifesta desproporção a percentagem aplicada.

Aliás, tendo sido o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração da verba honorária para 8%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

...........................................................................................

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4 . Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762 .075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1 .919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095 .028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 .5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/05/2025